Tribunal: TJDFT
Processo: 0708054-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO EM QUE RENOVADA A TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR APRECIADA NA FASE DE CONHECIMENTO DO PROCESSO. QUESTÃO PROTEGIDA PELA EFICÁCIA DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO, NA FASE PROCESSUAL DE EXECUÇÃO DO JULGADO, DE MATÉRIA DECIDIDA QUANDO DA CERTIFICAÇÃO DO DIREITO ALEGADO NA PEÇA VESTIBULAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
1. Nos termos do artigo 525, § 1o, II, do CPC, a impugnação ao cumprimento de sentença poderá versar sobre matéria atinente à legitimidade ad causam, mas, no caso concreto, incabível se revela a discussão do tema porque debatido na fase de conhecimento e, portanto, protegido pela eficácia preclusiva da coisa julgada. Questões alegadas pela agravante, apreciadas e decididas na fase de conhecimento, não comportam nova análise na fase de cumprimento de sentença.
2. Recurso conhecido e desprovido.